Tribunal: TJDFT
Processo: 0715760-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715760-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUALDO DOS SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE DELOURDES TOMAZ DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: HUMBERTO D ABADIA ATAIDES DESPACHO Intime-se o agravado, Espólio de Delourdes Tomaz dos Santos, para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator